Tribunal: TJMT
Processo: 1021592-89.2022.8.11.0015
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021592-89.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Dever de Informação, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CLAUDECIR ROBERTO PALUDO - CPF: 034.160.101-24 (APELANTE), ANTONIO ORLI MACEDO MELO - CPF: 023.608.971-44 (ADVOGADO), CRISTIANI PELINSON HEISSLER - CPF: 041.567.071-30 (APELANTE), OTIMIZA CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 42.650.089/0001-81 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

–
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS – IMPROCEDÊNCIA
–

ADESÃO A CONTRATO DE CONSÓRCIO – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – PROPAGANDA ENGANOSA – NÃO COMPROVAÇÃO – DANOS MORAIS
INDEVIDO
S
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

No caso, não restou comprovada a ocorrência de vício de consentimento na contratação do consórcio ou a prática de propaganda enganosa pela parte requerida,
mediante a análise das provas dos autos, em especial das conversas colacionadas, as quais não evidenciam
a promessa de contemplação imediata.

2. O contrato de consórcio prevê expressamente que a contemplação
ocorreria por sorteio ou lance, sem data definida, afastando as alegações de que teria sido assegurada a liberação automática do crédito.

3.
Se a
usente
ato ilícito praticado pela apelada, nem mesmo repercussão na esfera pessoal dos apelantes, além de mero dissabor inerentes às relações contratuais
, não há se falar em dano moral indenizável.

4. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. D
ES
A. MARILSEN ANDRADE AD
DA
RIO

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CLAUDECIR ROBERTO PAULO e
CRISTIANI PELINSON HEISSLER
contra a sentença que julgou improcedente a
Ação
de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantias Pagas
ajuizada em face de
OTIMIZA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS EIRE
LI,
extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, ficando sobrestada a exigibilidade, em razão dos requerentes serem beneficiários da justiça gratuita.

Em síntese, os apelantes alegam que foram vítimas de golpe praticado pela apelada, que prometia a liberação imediata de crédito para aquisição de imóvel.

Sustentam que
as provas juntadas aos autos, especialmente as conversas de wha
t
sapp, demonstram que foram lu
dibri
ados pelo vendedor da empresa requerida com a promessa de contemplação imediata do consórcio, o que não ocorreu.

Relatam que a revelia decretada em desfavor da apelada gera a presunção de veracidade das alegações iniciais e que as provas demonstram a propaganda enganosa praticada.

Apontam, ainda, que a suspensão d
a
s atividades da apelada por determinação judicial corrobora a existência do golpe.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso e a reforma da sentença
para julgar procedente a ação, com a rescisão do contrato por vício de consentimento, a restituição dos va
l
ores pagos, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Sem contrarrazões.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. D
ES
A. MARILSEN ANDRADE AD
DA
RIO

Egrégia
Câmara
:

Do exame dos autos, verifica-se

que

CLAUDECIR ROBERTO PALUDO e
CRISTIANI PELINSON HEISSLER
ajuizaram a
Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantias Pagas
em face de
OTIMIZA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS EIRELI,
alegando, em síntese, terem sido levados em erro ao adquirir o contrato de consórcio de imóvel, pois lhe foi garantido que desde o primeiro mês do pagamento das parcelas, já receberia a carta de crédito contemplada para adquirir sua residência, o que não ocorreu.

Sustentaram que pagaram a entrada de R$ 34.500,00 e se obrigaram ao pagamento de prestações.

Relataram que após estes pagamentos, os vendedores da requerida n
ão
lhe atendiam mais, mudando até mesmo o local de ate
n
dimento
.

Narram que perceberam então que foram vítimas de uma fraude.
Assim, p
ugnaram em tutela de urgência fosse suspenso os pagamentos das parcelas e que a requerida se abstenha de negativar o nome da parte requerente, bem como restituir o valor adiantado.

No mérito, requereram a procedência da ação
, a rescisão do contrato, a devolução integral da quantia paga no importe de R$ 37.995,00
, além de danos morais no valor de R$ 15.000,00.

No ID no 112076487, o juízo singular indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Dessa decisão, a parte autora interp
ô
s o Agravo de Instrumento no
1002627-74.2023.8.11.0000
, o qual foi provido
para determinar
à requerida o depósito judicial do montante antecipado pelos autores, no valor de R$ 37.995
,00, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00.

Devidamente citada, a requerida não ofereceu contestação (ID no 134021011).

A parte autora se manifestou
no ID no
278622355
, requereu o julgamento antecipado da lide.

Ao sentenciar, o i. magistrado Dr.
Cleber
Luis
Zeferino de Paula julgou improcedente a ação, conforme relatado.

Contra essa sentença, recorrem os autores.

Pois bem
.

Cinge-se o presente recurso
analisar

se houve propaganda enganosa ou vício de consentimento por parte da apelada na contratação do consórcio.

O vício de vontade deve ser demonstrado pela parte que o alega, que deve comprovar que, embora tenha agido de determinada forma, assim o fez sob coação, ou por dolo, erro ou ignorância, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores, nos termos dos artigos 138 e seguintes do Código Civil.

Da análise dos autos, não vislumbro a comprovação de que houve propaganda enganosa ou vício de consentimento por parte da apelada na contratação do consórcio.

Isto porque
,
o contrato
firmado entre as partes
(Proposta de Participação em Grupo de Consórcio)
prevê expr
e
ss
a
mente que a contemplação ocorreria por sorteio ou lance, sem data definida, não havendo qualquer cláusula que assegurasse a liberação imediata do crédito, como alegado pelos apelantes. Vejamos (ID no
278621868
)
:

Ademais,
os
áudios
e conversas acostadas aos autos

não
corroboram
a alegada promessa de contemplação imediata do consórcio pela apelada.

Ao contrário, demonstram que a parte autora tinha plena ciência do sistema de consórcio contratado,
visto que a própria parte autora questiona os lances que deu.
Confira
(ID no
278621880
):

Soma-se a isso
o fato de que, nos termos do art. 22, § 1o, da Lei no 11.795/2008, a contemplação em consórcio somente ocorre por meio de sorteio ou lance, não havendo, pois
,
garantia legal da data de liberação do crédito,
in
verbis
:

“
Art. 22.
A contemplação é a atribuição ao consorciado do crédito para a aquisição de bem ou serviço, bem como para a
restituição das parcelas pagas, no caso dos consorciados excluídos, nos termos do art. 30.

§ 1
o A
contemplação ocorre por meio de sorteio ou de lance, na forma prevista no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão.
”

Desse modo, ausente a comprovação do vício de consentimento ou da prática de propaganda enganosa,
não há motivos para o acolhimento d
o pedido de rescisão contratual e devolução das quantias pagas pelos apelantes.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO –
FALSA PROMESSA DE COTA CONTEMPLADA – AUSÊNCIA DE PROVA – ADVERTÊNCIA DE AUSÊNCIA DE GARANTIA DE CONTEMPLAÇÃO PREVISTA NO CONTRATO ASSINADO – CIÊNCIA DE QUE A CONTEMPLAÇÃO OCORRERIA POR LANCE OU SORTEIO
– RECURSO DESPROVIDO. 1- Somente há duas formas de contemplação em consórcio, por lance ou por sorteio, conforme prevê o §1o do art. 22 da Lei 11.795/2008, assim, o contratante não pode alegar que houve promessa de contemplação imediata, estando ciente que não havia qualquer garantia de data de contemplação. 2- Ausentes provas de que houve promessa de contemplação, o pleito deve ser julgado improcedente.

(N.U 1000838-28.2019.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/09/2023,
Publicado
no DJE 12/09/2023)
destaquei

“RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DECISÃO ULTRA PETITA REJEITADAS.
ALEGAÇÃO PROPAGANDA ENGANOSA. COMPRA DE CONSÓRCIO COM CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. CONTRATO DE CONSÓRCIO ASSINADO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO
. AUSÊNCIA DE PROVA DA OCORRÊNICIA DE LESÃO A DIREITO DE PERSONALIDADE DO CONSUMIDOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Não tendo sido evidenciado nos autos que a reclamada agiu de forma desleal junto ao consumidor, uma vez que em nenhum momento induziu este a erro, uma vez que no contrato entabulado entre as partes consta de forma clara os termos e condições do contrato, não há que falar em dano passível de ser indenizado.
”

(N.U 1000876-74.2021.8.11.0080, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 06/12/2022,
Publicado
no DJE 12/12/2022)
destaquei

No
tocante aos danos morais, razão também não assiste aos apelantes, pois
não se verificou a existência de ato ilícito praticado pela apelada, nem mesmo repercussão na esfera pessoal dos apelantes
, além de mero dissabor inerentes às relações contratuais.

Assim, indevida a reparação por danos morais.

Sobre o tema:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO DE CONSÓRCIO – VÍCIO NÃO VERIFICADO – DANOS MORAIS INDEVIDOS – RECURSO NÃO PROVIDO. Não merece prosperar a alegação de vício na prestação do serviço, não se tratando de rescisão contratual decorrente de inadimplemento, mas hipótese de desistência contratual, sendo assim não há se falar em condenação em danos morais.
”

(TJ-MS - Apelação Cível: 08010864220238120006 Camapuã, Relator.: Des. Marcos José de Brito Rodrigues, Data de Julgamento: 23/10/2024, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 24/10/2024)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

No mais, majoro os honorários advocatícios, acrescentando mais 2% (dois por cento) sobre o montante fixado na sentença
, ficando sobrestadas em razão dos apelantes serem beneficiários da justiça gratuita.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025